Tribunal: TJMT
Processo: 0002652-97.2011.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002652-97.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DE MOURA COSTA - CPF: 845.969.371-68 (APELANTE), ANDERSON JOSE SILTON SAVI - CPF: 032.426.989-75 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 033.107.351-09 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Sergio de Moura Costa contra sentença que, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extinguiu o cumprimento de sentença promovido em face de Transportes Satélite Ltda – ME, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, sem imputação de honorários sucumbenciais à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece a prescrição intercorrente é válida quando não indica, de forma expressa e fundamentada, os marcos inicial e final do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente está condicionada à indicação clara e precisa dos marcos temporais que delimitam o início e o termo final da contagem do prazo prescricional.

2. A fundamentação genérica ou baseada apenas em referências indiretas aos atos processuais, sem identificação inequívoca dos períodos de paralisação ou suspensão, não supre a exigência do art. 489, § 1º, do CPC, configurando nulidade por ausência de fundamentação.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação dos marcos legais da contagem do prazo, inclusive quanto à eventual suspensão do processo (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

4. A ausência de fundamentação suficiente também contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões de forma clara e precisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos inicial e final do prazo prescricional, com fundamentação clara e específica, sob pena de nulidade por ausência de motivação.

2. A mera referência a atos processuais ou períodos genéricos de paralisação não supre o dever de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC.

3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sérgio de Moura Costa
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença movido em face de
Transportes Satélite Ltda - ME
.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

311887863),

reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinta a presente execução. Reconheceu a inexistência de custas remanescentes. Quanto aos honorários advocatícios, deixou de condenar a parte exequente, consignando que a extinção do feito pela prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens penhoráveis não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte executada, tampouco implica a imposição de ônus sucumbencial à parte exequente.

O recorrente em suas razões (ID.

311887870), sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que não houve inércia de sua parte, mas sim morosidade do mecanismo judiciário. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, entendimento que, segundo alega, é amplamente aplicado a toda fase de execução.

Aduz que a prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material após o decurso de um ano de suspensão do processo, requisito não configurado no caso, pois o apelante sempre diligenciou na busca de bens quando instado ou por iniciativa própria, tendo inclusive obtido êxito na localização de veículos da apelada (pesquisa RENAJUD de 09/08/2024).

Por fim, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente declarada e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a prática dos atos de constrição sobre os bens da parte executada.

Contrarrazões sob ID. 311887873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Sergio de Moura Costa em face de Transportes Satélite Ltda - ME, no qual foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Juízo de 1º grau ressaltou que, no caso em análise, o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, não havendo que se falar em morosidade do Judiciário. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, a sentença descreve os atos processuais e o lapso temporal, mas não estabelece explicitamente a data que considera como início da contagem da prescrição, limitando-se a afirmar que houve paralisação por prazo superior ao trienal.

Dessa forma:

“Pois bem. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 19/02/2014 (Id. 68259290 – Pág. 83).

O exequente foi intimado em 02/04/2015 para indicar bens passíveis de penhora (Id. 68259290 – Pág. 93), no entanto, manteve-se inerte, tendo os autos permanecidos no arquivo provisório com a manifestação da parte exequente somente em 05/09/2018 (Id. 68260795 – Pág. 06).

Sendo assim, verifica-se que, além de não ter sido caso de suspensão do processo, houve paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, sem nenhuma providência pela parte exequente.

Neste passo, o prazo prescricional é trienal e tendo havido a flagrante paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, restou plenamente configurada a ocorrência de prescrição intercorrente.

(...)

Entretanto, conclui-se que a parte exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Além disso, frisa-se que o prazo prescricional se consumaria na exclusiva hipótese de serviço judiciário deficiente, desde que as providências adotadas pelo exequente fossem, de fato, efetivas para efetuar a localização de bens passíveis de penhora, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não há se falar em morosidade do Judiciário, restando a este juízo reconhecer a prescrição intercorrente.

Com isso, é o caso do processo ser extinto em razão da prescrição intercorrente. Vez que houve inércia total do exequente, maior interessado em buscar a localização de bens penhoráveis.”

Não se pode presumir que o marco inicial da prescrição intercorrente foi expressamente fixado com base nos atos processuais e no lapso temporal descrito na sentença, pois a ausência de indicação clara e precisa da data em que se iniciou o prazo prescricional inviabiliza a formação de coisa julgada sobre esse ponto específico.

A mera menção a datas processuais ou a determinação de suspensão do feito não supre a necessidade de fixação expressa e fundamentada dos marcos inicial e final da prescrição intercorrente, sendo vedada qualquer presunção nesse sentido.

O reconhecimento da prescrição, por constituir matéria de ordem pública com efeito extintivo do direito material, exige demonstração inequívoca da inércia do credor pelo período legalmente previsto, com indicação precisa dos seus marcos, não podendo o magistrado limitar-se a referências genéricas sobre o transcurso do prazo ou basear-se em suposições quanto aos marcos temporais relevantes.

Nesse contexto, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, não foram expressamente indicadas as datas exatas de início e término do respectivo prazo prescricional.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que:

"
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

Este sodalício corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e julgado extinto o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, poderia ser mantida sem a devida delimitação dos marcos temporais concretos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp n. 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir de marcos temporais específicos e que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação detalhada sobre tais marcos.
4 . No caso em apreço, a sentença de origem limitou-se a reconhecer a prescrição intercorrente sem fundamentação quanto aos marcos temporais, o que compromete a análise da correção do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a devida fundamentação sobre os marcos temporais concretos exigidos pelo STJ para a contagem do prazo prescricional." Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei n. 6 .830/1980. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.340 .553/RS (Temas 566 a 571). (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00052223820118110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024) (g.n).

De igual modo, dispõe a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA
. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1º, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023). (g.n).

É nula a sentença que reconhece a prescrição sem fixar seus termos, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1ª instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025